Tribunal: STF
Processo: RE 79969
Classe: RE
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-04-22
Data de publicação: 1975-04-22

Ementa:
FUNCIONALISMO (SP). ABONOS (LEIS 6.043/61 E 6.800/62). LEGITIMIDADE
DA ABSORÇÃO. MAGISTRADOS, MEMBROS DO MINISTÉRIO PÚBLICO E ESCRIVAES
JUDICIAIS DO ESTADO DE SÃO PAULO. LEGITIMIDADE DA ABSORÇÃO, PELO
ART. 3 DA LEI ESTADUAL 7.717/63, DOS ABONOS INSTITUIDOS PELAS LEIS
ESTADUAIS 6.043 E 6.800, DE 1961 E 1962, SEM OFENSA AOS PRINCÍPIOS
DA IRREDUTIBILIDADE DOS VENCIMENTOS DOS MAGISTRADOS, OU DO DIREITO
ADQUIRIDO.
PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO CONHECIDO E
PROVIDO.